Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MOISÉS MESSIAS RIBEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que em ação de conhecimento movida em desfavor do agravado, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, não ter condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que, a despeito do soldo bruto mensal, após os descontos efetuados, as despesas básicas essenciais com moradia, condomínio, transporte, alimentação, saúde, entre outros, não tem condições de arcar com as referidas despesas. Ademais, salienta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifico que a agravante é 1o Sargento da PMDF, é patrocinado por advogado particular e aufere soldo líquido de R$ 5.700,00, ou seja, goza de padrão de vida superior à media do trabalhador nacional, podendo, salvo melhor juízo, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.019, II, do CPC).